Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DOS DANOS. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO INAPROPRIADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica omissão a ser sanada, pois todos os argumentos tidos por omissos foram analisados com clareza no v. Acórdão embargado.
3. Os componentes do quórum podem mudar o seu entendimento enquanto a sessão de julgamento não se encerrar e, em caso de julgamento unânime, não há necessidade de aplicação da técnica de julgamento ampliada do art. 942 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.